Tribunal: TJDFT
Processo: 0703388-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703388-60.2021.8.07.0001 RECORRENTES: JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA, JOSE PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN RECORRIDA: DEPONTO PRODUÇÕES EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. O crédito constituído após o pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal e, por isso, a ela não se sujeita, sem prejuízo da competência da respectivo Juízo para a prática de atos expropriatórios e para o controle da penhora determinada na execução. 2. O valor inestimável mencionado no CPC85, § 8o, é inconfundível com valor elevado. Refere-se a causa sem conteúdo econômico mensurável, hipótese estranha ao caso sub judice, em que tem aplicação o critério da legalidade (§ 2o). Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 47 da lei 11.101/2005 e 833, inciso V, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o Juízo da Recuperação Judicial detém competência para analisar os atos expropriatórios, a essencialidade de bens e a capacidade de mercado da empresa recuperanda. Entendem que o juízo da execução não teria competência para decidir sobre atos que esvaziem o patrimônio dos recorrentes. Suscitam dissenso pretoriano com julgados de Tribunal Estadual e do STJ, afirmando a excessividade dos honorários advocatícios arbitrados na quantia de R$ 475.896,61 (quatrocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos). Verberam que, em que pese o expressivo valor e o valioso trabalho prestado pelo advogado da parte contrária, não se trata de processo complexo que teria demandado muito tempo de trabalho, razão pela qual a fixação dos honorários no patamar estipulado se encontra em descompasso com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pugnam que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico OCTÁVIO LOPES SANTOS TEIXEIRA BRILHANTE USTRA, OAB/SP 196.524 (ID 53913954). II – A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o acórdão foi publicado no dia 30/10/2023, tendo o recorrente tomado ciência em 1o/11/2023 (expedientes). Contudo, o apelo foi interposto em 28/11/2023, após escoado o prazo legal (ID 53913954 e expedientes). Já decidiu o STJ que “Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis” (AgInt no AREsp 1.915.873/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 17/8/2022). Igual teor: AgRg no AREsp 2.379.847/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 1o/12/2023. Ainda que se fosse possível transpor tal óbice, o apelo não deveria transitar quanto ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, parágrafo único, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Igualmente o apelo não poderia seguir quanto à indigitada ofensa aos artigos 47 da Lei 11.101/2005 e 833, inciso V, do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005)" (AgInt no AgInt no AREsp 2.311.044/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/10/2023). Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado no arguido dissídio interpretativo. A uma, porquanto “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no REsp 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 19/10/2023. E, a duas, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027